Tribunal: TJDFT
Processo: 0735543-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. RECURSO DESACOMPANHADO DO PREPARO RECURSAL. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. ART. 4o, §§ 3o E 4o, DA LEI 11.419/2006. TRANSCURSO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESERÇÃO. APLICADA.
1. Estabelece o art. 1.007, caput, do CPC, que, no ato da interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção.
2. À luz do exposto, o art. 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, estabelece que incumbirá ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, sendo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício e recolhido o devido preparo (art. 1.007, § 2o, CPC).
3. In casu, mesmo intimado, o recorrente não recolheu o preparo no prazo legalmente estabelecido, não devendo, portanto, ser conhecido o recurso de apelação.
4. A parte recorrente foi intimada de todos os atos processuais pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe), submetendo-se, portanto, ao disposto nos §§ 3o e 4o do art. 4o da Lei 11.419/2006. Assim, ao contrário do pretendido, é inaplicável o prazo procedimental previsto no § 3o do art. 5o da Lei 11.419/2006.
5. Agravo interno desprovido.